Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709408-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, VICTOR HUGO TAVARES FERREIRA, JULIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, POLIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, ESPÓLIO DE JOSE MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MARISSOL COELHO COSTA, ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, VICTOR HUGO TAVARES FERREIRA, JULIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, POLIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA e ESPÓLIO DE JOSE MARTINS FERREIRA, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do INVENTÁRIO n. 0717189-43.2021.8.07.0001, suspendeu o processo, por 30 (trinta) dias, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID dos autos de origem): “ Vistos, etc. De início, cumpre consignar que o inventariante comprovou o pagamento da guia de recolhimento de ganho de capital, ao acostar o comprovante de id. 137700023, o que justifica, portanto, a liberação de valores de id. 134827695. Quanto ao esboço de últimas declarações (id. 134782714), a parte ANA BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA apresentou impugnação em id. 137831049, na qual, em resumo, alega que os herdeiros POLIANA, JULIANA e FREDERICO constituíram sociedade empresarial com patrimônio oriundo de doação de bens do de cujus, situação que configuraria em adiantamento de legítima e, logo, mereceria a devida colação por parte dos donatários. Em resposta à impugnação, o inventariante sustenta que o aumento de capital social da referida sociedade não configura antecipação de herança, pois os imóveis da empresa Irmãos Ferreira Associados Ltda têm origem no patrimônio cindido da Ferreira Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedades essas que não tiveram o falecido como sócio. Cinge-se a controvérsia, portanto, na possibilidade de sonegação de bens por parte dos herdeiros, que não se constata de forma óbvia com a simples análise da documentação acostada – motivo pelo qual até mesmo a herdeira Ana Beatriz requereu outras provas para a resolução da questão - , nesta esteira verifica-se a necessidade de dilação probatória que foge ao rito de processamento deste inventário. Assim, nos termos do art. 642, § 2o, do CPC, entendo que a questão deve ser resolvida por meio de ação própria, com cognição exauriente, uma vez que já foram apresentadas as últimas declarações, houve impugnação e a parte impugnada discordou da necessidade de colação de outros bens. Logo, por verificar o interesse de agir para a propositura da ação de sonegados, SUSPENDO o presente feito por 30 dias, prazo para que a parte interessada ajuíze a ação cabível. Não comprovando a propositura da referida demanda no mencionado prazo, o feito prosseguirá com o seu regular processamento. No mais, não há que se falar em remoção de inventariante, pois não se apresentou nenhuma das hipóteses do art. 622 do CPC para remoção de ofício. Quanto ao pleito de que seja deferido segredo de justiça à impugnação, verifico que, de fato, houve a utilização de trechos de decisões proferidas em ação de cunho pessoal, o que torna cabível a restrição da publicidade no caso. Assim, à Secretaria para que confira sigilo à petição id. 137831049 e ao documento de id. 137831050 possibilitando-se vistas apenas pelos herdeiros e seu respectivos patronos. Não obstante, em relação ao pleito dos impugnados de que não sejam conhecidas as razões da impugnação da herdeira Ana Beatriz, esse não merece melhor sorte, uma vez que, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, não se sustenta a alegação de preclusão quando o alegado é matéria de prova, pois deve o juiz basear a sua conduta na busca da verdade real. Consequentemente, não há litigância de má-fé na conduta da herdeira impugnante, que apenas requereu que outros bens fossem colacionados no esboço de partilha, que é próprio do processo de inventário e não se enquadra nas condutas do art. 80 do CPC. Por fim, quanto ao embate que o inventariante trava com a Fazenda Pública acerca dos tributos pendentes de pagamento, nada a prover por este Juízo, já que se trata de matéria estranha aos autos, que deve ser tratada em via própria. Intimem-se.” Os agravantes narram que são herdeiros dos bens deixados por José Martins Ferreira, falecido em 12/05/2021, cujo inventário tramita perante a il. 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, sob o no 0717189-43.2021.8.07.0001, na qual foi deferida a nomeação de Frederico Abritta Martins Ferreira como inventariante. Ponderam que, muito embora já aprovadas as contas prestadas pelo inventariante, assim como rejeitada previamente a alegação de “sonegação de bens”, quando confirmada a integralização dos imóveis na empresa Martins Empreendimentos, sobreveio posterior impugnação da herdeira ANA BEATRIZ, “por meio do qual diz ter realizado “buscas” perante a Junta Comercial do DF e indicou supostos “bens sonegados” – em clara violação ao prazo previsto no art. 627 do CPC. De acordo com a sua versão, deveriam ser colacionados os bens de titularidade da Irmãos Ferreira Associados e da Ferreira Empreendimentos Imobiliários, sociedades das quais o falecido NUNCA foi sócio ou administrador e com a qual jamais contribuiu...” Defendem a tese de que a questão trazida por ANA BEATRIZ estaria alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que a herdeira já teria se manifestado nos autos em outras oportunidades, apenas concordando com os termos apresentados, sendo-lhe vedado rediscutir questões já decididas. Na questão tributária, postula que “é possível a emissão de sentença e expedição do formal de partilha quando, com relação ao patrimônio do espólio, se tem certidão positiva com efeitos de negativa fundamentada em pedido de compensação do débito tributário com precatório.” Em síntese, aduz que o pedido de compensação com precatórios realizada pelo falecido ainda em vida é medida apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e também permite a emissão de sentença e formal de partilha. Ao final, requer, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular do feito. Preparo recolhido (ID 44655696). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que as questões devolvidas à exame do Tribunal demandam análise percuciente, sobretudo, à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, muito embora não se afaste, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar a análise pela eg. Turma. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator